Tribunal: TJES
Processo: 5021703-79.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021703-79.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCEIA DE OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE BAGAGEM DE MÃO AVARIADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço pela companhia aérea e condenou ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais, além dos danos materiais.

2. A controvérsia devolvida em sede recursal da autora restringe-se ao pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil da ré está configurada diante da falha na prestação de serviço ao não devolver a bagagem de mão intacta, após voo realizado.

5. O valor fixado em R$1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A quantia fixada pelos danos morais é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021703-79.2025.8.08.0048

RECORRENTE: NILCEIA DE OLIVEIRA PEREIRA

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE BAGAGEM DE MÃO AVARIADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço pela companhia aérea e condenou ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais, além dos danos materiais.

2. A controvérsia devolvida em sede recursal da autora restringe-se ao pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil da ré está configurada diante da falha na prestação de serviço ao não devolver a bagagem de mão intacta, após voo realizado.

5. O valor fixado em R$1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A quantia fixada pelos danos morais é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NILCEIA DE OLIVEIRA PEREIRA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, na qual sustenta que
adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à empresa ré, com o objetivo de participar do casamento de sua filha em Porto Velho/RO, partindo de Vitória/ES.

Assevera que ao realizar o check-in optou por adquirir passagens apenas com direito a bagagem de mão, seguiu rigorosamente as especificações estabelecidas pela companhia aérea, cada passageiro pode transportar na cabine 1 item pessoal de até 10 kg, com dimensões máximas de 45 x 35 x 20 cm, e 1 mala de mão de até 12 kg, com dimensões máximas de 55 x 35 x 25 cm.

Menciona que no momento do embarque, foi informada de que, ao adquirir sua passagem, optou pela tarifa Light, motivo pelo qual seu embarque ocorreria apenas nos últimos grupos. Em razão da lotação do voo (220 passageiros) e da consequente indisponibilidade de espaço nos compartimentos superiores, foi obrigada a despachar sua bagagem de mão, em desacordo com o previsto para esse tipo de franquia.

Informa que passageiros portadores de tarifas superiores embarcaram prioritariamente, levando consigo suas bagagens de mão, enquanto foi compelida a despachar sua mala, sem qualquer possibilidade de contestação ou alternativa oferecida pela companhia aérea.

Alega que ao desembarcar em Porto Velho/RO, dirigiu-se à esteira de bagagens, aguardando por vários minutos sem localizar sua mala. Após questionar funcionários, um colaborador da companhia aérea apresentou sua bagagem danificada, com roupas, inclusive íntimas, expostas, gerando extremo constrangimento diante dos demais passageiros.

Por fim, aduz que o colaborador, em tentativa de auxílio, forneceu dois sacos de lixo para acondicionar os seus pertences e a orientou que se dirigisse ao balcão da companhia aérea. No local, foi-lhe oferecido um voucher no valor de R$324,00 para uso exclusivo na aquisição de nova passagem, proposta recusada por não possuir previsão de nova viagem.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15789565), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:

A) CONDENAR a demandada a restituir à autora a importância de R$419,00 (quatrocentos e dezenove reais), referente ao preço de mercado da mala (Id. 71716239), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

B) CONDENAR a demandada a pagar à autora a importância de R$1.000,00 (mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15789566), objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso inominado (ID 15789572), a parte requerida pugna que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal restringe-se à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que a ré não recorreu, restando incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente na devolução de bagagem de mão da autora com avarias.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

A recorrida comprovou o dano impingido em sua bagagem de mão, restando evidente o direito à restituição de valor material, bem como é direito à indenização pelos danos morais sofridos, pois, os fatos narrados geraram abalo emocional que vão além de meros aborrecimentos.

No que tange ao pedido de majoração do valor referente aos danos morais, a sentença fixou indenização em R$1.000,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes.

A fixação do montante indenizatório deve observar o caráter compensatório (em favor da vítima) e pedagógico-punitivo (quanto à conduta da ofensora), sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser inexpressiva a ponto de não coibir práticas abusivas.

No caso concreto, embora a conduta da ré seja reprovável, o valor fixado está dentro da média aplicada em ações similares, nas quais não há prova de agravantes.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Não se vislumbra, no caso, qualquer dos extremos citados.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência. Explico:

No que concerne ao dano moral, comungo do entendimento esposado pelo D. Magistrado de piso de que são devidos. Todo o imbróglio reportado na inicial deu-se ao fim de uma viagem, em momento cansativo, além da angústia para a resolução do problema.

Ou seja, não há dúvida alguma de que tais eventos não consistem em meros aborrecimentos do cotidiano e que o atraso do voo e a remarcação das passagens atrapalhou a programação da viagem e gerou transtornos passíveis de gerar dano moral.

Acerca do
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para assim ficar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, os termos do art. 944 do Código Civil, levando-se ainda em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e da vítima e as especificidades do caso concreto.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de majorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.